Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708401-28.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ VIEIRA DA SILVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE PROFISSIONAIS DO SETOR DE ESPORTE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 25, III, DA LEI 8.666/93. ATO DE IMPROBIDADE CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. APLICAÇÃO DAS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 12, II, DA LEI 8.429/92. INAPLICABILIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ATIVIDADE POLÍTICO PARTIDÁRIA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1- A caraterização de ato de improbidade administrativa exige prova de que o agente agiu de forma ilícita e consciente com o objetivo de violar preceito da Administração Pública, movido por má-fé, desonestidade ou falta de probidade e, em caso de prejuízo ao erário, ao menos com culpa grave. 2. De acordo com o artigo 25, III, da Lei n° 8.666/93, a licitação é inexigível em caso de inviabilidade de competição na contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 3. No caso, não foram comprovados os requisitos da inexigibilidade de licitação. 4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão dos direitos políticos constitui medida de exceção, só se justificando em hipóteses restritas, especialmente quando guarda relação com atividade político partidária. 5. A anulação do contrato é consequência do reconhecimento da irregularidade detectada no processo de dispensa de licitação, conforme o art. 7o, § 6o, e o art. 49, § 2o, ambos da Lei no 8.666/93. 6. O dano moral coletivo é definido como a injusta lesão aos direitos imateriais de determinada coletividade. É a violação injusta de definido círculo de valores coletivos. Na espécie, embora os réus tenham agido em desconformidade com a legislação de regência, não se vislumbra lesão grave a valores ou interesses da coletividade a exigir a reparação pecuniária pretendida pelo autor. Também não houve revolta social, repulsa da comunidade local, nem mesmo descrédito na Administração. 7. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas.Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III, e IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 28 do Decreto-Lei no 4.657/42 (LINDB), 10, inciso VIII, e 12, ambos da Lei no 8.429/92 e artigo 12, §1o, do Decreto 9.830/19, asseverando que “a despeito de não comprovada qualquer espécie de culpa grave ou dolo do Recorrente em sua atuação na condição de Vice-Presidente da Confederação Ré, foi indevidamente condenado por ato de improbidade.” (id 25437130, pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos II, III, e IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 28 do Decreto-Lei no 4.657/42 (LINDB), 10, inciso VIII, e 12, ambos da Lei no 8.429/92 e artigo 12, §1o, do Decreto 9.830/19. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, no sentido da falta de prova de conduta que se amolde à condenação por ato de improbidade, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012